Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621, não podendo ser utilizada para reexame do conjunto probatório.
2. A fixação da pena foi realizada de forma fundamentada e com observância dos critérios legais, inexistindo ilegalidades.
3. Ausente a demonstração de erro judiciário, fato novo ou contrariedade ao texto da lei, é incabível a utilização da revisão criminal para reexaminar a individualização da pena. Precedente deste Tribunal.
4. A revisão criminal tem como função sanar eventual erro de julgamento, e não reabrir os debates já apreciados na sentença transitada em julgado.
5. Revisão criminal julgada improcedente.